Tribunal: CARF
Processo: 12448.904594/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904594/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.724 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
DIAL BRASIL EMPRESA INTERATIVA DE RADIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2012
PER/DCOMP.
ERRO
DE
FATO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904594/2015-44
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904594/2015-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Brasília (DF) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte.
A manifestação de inconformidade fora apresentada contra o despacho decisório
que não homologou a compensação declarada por inexistência de crédito no
40003.27670.310812.1.3.04-5297, transmitida eletronicamente em 31/08/2012 com base em
créditos relativos ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de outros débitos da contribuinte, não restando
crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Cientificado dessa decisão em 13/05/2015, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 12/06/2015, manifestação de
inconformidade às fls. 3 e 4, alegando em síntese:

a) A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o
direito creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de
preenchimento da DCTF, que teria sido retificada no intuito de comprovar
suas alegações.
b) Ao final, a luz dos princípios da verdade material e da legalidade, requer
que seja acolhida a presente Manifestação de inconformidade para o fim
de que seja desconsiderado o equívoco contido na DTF do período e
reconhecido o crédito pleiteado.

O Acórdão ora Recorrido (03-73.087 - 4a Turma da DRJ/BSB) recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904594/2015-44

APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo à demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode ser
autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, não
ficou demonstrada nos autos a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma (...) “na hipótese de ter ocorrido erro
no valor do débito confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente
provada pela interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade. No
caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil para infirmar a
motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração da contribuição e
reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário (fls.
96), alegando em síntese:

a) DO ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF EO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL: “mediante análise da planilha apresentada, é
evidente a correção das informações relativas ao IPPJ de fevereiro de
2012, de conformidade ao que se requereu na PER/DCOMP. Vale
destacar, ainda, que a informação do débito de IRPJ que consta na última
DCTF Retificadora apresentada pelo Recorrente equivale exatamente ao
montante indicado em sua DIPJ do período. Portanto, está absolutamente
comprovado o crédito da Recorrente, de modo que caberia à Fiscalização
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904594/2015-44

comprovar eventualmente a sua incorreção, o que, definitivamente, não
ocorreu”;
b) A DCTF RETIFICADORA SUBSTITUI
INTEGRALMENTE A
ORIGINAL – INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 255/2002: “A
própria Receita Federal do Brasil confere à DCTF retificadora o status de
substitutiva, integralmente, da original, dispondo, inclusive, que deverá
reproduzir e consolidar todas as demais informações prestadas no
documento precedente entregue pelo contribuinte. Faz-se relevante
registrar recente precedente da 4a Turma da DRJ/RJ-II, reconhecendo o
entendimento de que o erro de preenchimento das informações fiscais não
pode representar obstáculo ao exercício do direito creditório, devendo
prevalecer as informações constantes da DCTF retificadora”;
c) Promove a juntada da DCOMP, DARFs e DIPJ;
d) Requereu que Recurso Voluntário recebido com efeito suspensivo,
sustando-se quaisquer atos tendentes ao prosseguimento da cobrança
administrativa ou judicial dos débitos debatidos no presente Processo
Administrativo até ulterior decisão definitiva em contrário, nos termos do
artigo 151, III do Código Tributário Nacional, bem como à inscrição de
seu nome no CADIN ou outro órgão de proteção ao crédito.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega ter cometido um
erro de fato no preenchimento do PER/DComp.
A contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e alega que o direito
creditório não teria sido reconhecido por um erro formal de preenchimento da DCTF, que teria
sido retificada no intuito de comprovar suas alegações.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904594/2015-44

foi integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo
que não existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações
originais e que o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do
PER/DCOMP.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade apenas trás aos
autos a DIPJ, DCTF e comprovantes de arrecadação. Entretanto, tratando-se a DCTF de
instrumento hábil para confissão de débitos, qual o débito confessado corretamente? Este é o
cerne da questão. E exatamente por isso que caberia ao contribuinte carrear aos autos
comprovação da origem do crédito pleiteado.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e
idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de
apuração.
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua
natureza. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
(...)
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil para
infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro
material na apuração da contribuição e reduções de valores da base de cálculo de débito
confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que a DCTF retificadora seria instrumento suficiente para comprovar
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904594/2015-44

o crédito. Anexa novamente aos autos os mesmos documentos, quais sejam, DCTF, DIPJ e
comprovantes de arrecadação!
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.724 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.904594/2015-44

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a validade de uma DCTF retificadora
desacompanhada de qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital